Tribunal: TJMT
Processo: 1021135-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021135-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ALVES SOUZA - CPF: 045.551.911-02 (AGRAVANTE), LOIRANE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 054.669.681-37 (AGRAVADO), L. F. S. S. - CPF: 071.861.881-50 (AGRAVADO), LOIRANE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 054.669.681-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Alves Souza contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos no 1005676-17.2025.8.11.0045, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu o pedido de redução da pensão alimentícia de 30,07% para 20% do salário-mínimo vigente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o alegado desemprego e a existência de outra obrigação alimentar configuram alteração substancial e permanente da capacidade financeira do alimentante, apta a justificar a redução do encargo alimentar.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, cuja aferição não pode se dar exclusivamente sob a ótica do alimentante.

4. O desemprego, por si só, não enseja automática exoneração ou redução dos alimentos, pois a necessidade do alimentando, sobretudo quando menor, permanece presumida.

5. A documentação acostada aos autos não demonstra de forma inequívoca incapacidade financeira do agravante para arcar com o percentual fixado judicialmente, especialmente considerando que o valor foi ajustado por acordo homologado em juízo.

6. A mera existência de outra pensão ou de dificuldades financeiras não comprova modificação substancial e duradoura da condição econômica capaz de justificar a revisão pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A alegação de desemprego, desacompanhada de prova robusta da alteração substancial e permanente da capacidade econômica do alimentante, não autoriza a redução do valor dos alimentos fixados por acordo judicial.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Alves Souza em face de decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 1005676-17.2025.8.11.0045, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu o pedido de redução dos alimentos para 20% do salário-mínimo vigente.

Sustenta o agravante que sua situação financeira sofreu significativa modificação, uma vez que atualmente encontra-se desempregado, auferindo apenas rendimentos provenientes de diárias esporádicas, além de possuir despesas fixas, como o pagamento de aluguel no valor de R$ 400,00 mensais. Alega que a manutenção da obrigação alimentar no percentual anteriormente fixado compromete seu próprio sustento e o de sua família.

Informa, ainda, que já arca com pensão alimentícia no importe de 20% do salário-mínimo em favor de outra filha, Emanuelly Araujo Souza, circunstância que agravaria sua situação econômica. Assevera que a continuidade do encargo alimentar no patamar de 30,07% do salário-mínimo acarretará, inevitavelmente, sua inadimplência.

Ao final, pugna pela redução da pensão alimentícia para 20% do salário-mínimo vigente.

Na decisão de id. 296277872 foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

A PGJ opina pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Alves Souza contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos n.o 1005676-17.2025.8.11.0045, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu o pedido de redução dos alimentos anteriormente fixados em 30,07% do salário-mínimo, pleiteando-se a diminuição para 20%.

A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de redução do encargo alimentar em face de alegada alteração na capacidade econômica do alimentante, ora agravante.

No caso dos autos, o agravante alega estar atualmente desempregado, auferindo rendimentos apenas por meio de diárias eventuais, além de possuir despesas fixas, como o pagamento de aluguel no valor de R$ 400,00. Argumenta ainda que arca com outra pensão alimentícia no valor de 20% do salário-mínimo em favor de sua filha Emanuelly Araujo Souza, o que agravaria ainda mais sua situação econômica.

Entretanto, a jurisprudência majoritária e consolidada dos tribunais superiores e das Cortes estaduais é firme no sentido de que o simples desemprego do alimentante, por si só, não conduz automaticamente à exoneração ou redução da obrigação alimentar. Isso porque, conforme reiterado entendimento do STJ, a obrigação alimentar não pode ser transferida ao alimentado, cuja necessidade permanece presumida, especialmente quando se trata de menor impúbere.

É certo que a obrigação alimentar deve respeitar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. No entanto, este critério não pode ser aferido unicamente sob a ótica do alimentante, sendo imprescindível que haja demonstração clara e robusta de que a manutenção do percentual atualmente fixado é insuportável à luz de sua atual condição financeira.

No caso em análise, verifica-se que o agravante anexou à petição inicial documentos como extratos bancários, declaração de aluguel e histórico da Carteira de Trabalho. Contudo, a documentação apresentada, embora revele vínculo empregatício encerrado em setembro de 2023, não comprova de forma suficiente e inequívoca sua atual incapacidade de adimplir o encargo fixado judicialmente.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a absoluta impossibilidade de o agravante continuar a honrar o percentual de 30,07% do salário-mínimo, notadamente por se tratar de valor que já havia sido ajustado mediante acordo homologado judicialmente na Ação de Alimentos, o qual, inclusive, contempla cláusula de contribuição com despesas extraordinárias em 50%.

Importante registrar que a mera alegação de dificuldades financeiras ou da existência de outra obrigação alimentar não é apta, por si só, a justificar a minoração pretendida, especialmente quando não acompanhada de prova efetiva da onerosidade insustentável da prestação.

Assim, considerando a ausência de prova contundente da modificação substancial e permanente da capacidade financeira do agravante, mostra-se acertada a decisão de indeferimento da redução da pensão no juízo de origem.

Diante do exposto e, em consonância com a
PGJ, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025